Tribunal: TJMT
Processo: 1007803-74.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007803-74.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ROGERIO FUHR REPRESENTADO POR ADILES FUHR registrado(a) civilmente como ADILES FUHR - CPF: 411.306.421-00 (APELADO), PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA - CPF: 829.320.185-15 (ADVOGADO), LUANA HELENA ROCHA ESTRELA - CPF: 067.920.115-76 (ADVOGADO), ADREANE FUHR - CPF: 411.257.381-20 (APELADO), EDUARDO FUHR - CPF: 872.363.461-87 (APELADO), Diretor de Tributação da Prefeitura Municipal de Sorriso (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso e remessa necessária contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007803-74.2024.8.11.0040, impetrado por Adiles Fuhr, Adreane Fuhr e Eduardo Fuhr, concedeu a segurança para declarar a nulidade do lançamento do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor declarado para integralização de capital social da empresa Fuhr Agrícola Ltda. e o valor de mercado dos imóveis apurado unilateralmente pelo fisco municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível mandado de segurança diante da necessidade de dilação probatória sobre o valor dos bens;

(ii) os impetrantes possuem legitimidade ativa para impetrar o mandado de segurança; e

(iii) a imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988, abrange a diferença entre o valor declarado para integralização e o valor venal dos imóveis apurado pelo Município.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadequação da via eleita foi rejeitada por estar imbricada com o mérito, sendo analisada conjuntamente.

4. A ilegitimidade ativa dos impetrantes foi afastada, pois, como sócios que integralizam imóveis, são responsáveis solidários pelo ITBI, conforme legislação municipal.

5. Quanto ao mérito, a ausência de documentação hábil e pré-constituída a demonstrar a correspondência entre os valores declarados e o capital social efetivamente integralizado impede o reconhecimento do direito líquido e certo alegado.

6. A imunidade do ITBI restringe-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social, nos termos da tese firmada no Tema 796 da repercussão geral do STF, não alcançando valores excedentes apurados pelo fisco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Segurança denegada.
Tese de julgamento:

“1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988, restringe-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social, não alcançando valores excedentes apurados pela Administração.”
“2. No mandado de segurança, a ausência de prova documental pré-constituída quanto à inexistência de valor excedente inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 36, I;

Lei n. 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376 (Tema 796 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007803-74.2024.8.11.0040, impetrado por
Adiles Fuhr, Adreane Fuhr e Eduardo Fuhr
em face de ato do
Diretor de Tributos da Prefeitura Municipal de Sorriso
, concedeu a segurança para declarar a nulidade do lançamento do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor declarado para integralização do capital social da empresa Fuhr Agrícola Ltda. e o valor de mercado dos imóveis apurado unilateralmente pelo fisco municipal.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta, preliminarmente,
a inadequação da via processual
eleita por suposta necessidade de dilação probatória quanto ao valor real dos bens
. Além disso, alega a ilegitimidade ativa dos impetrantes, ao considerar que o sujeito passivo da obrigação tributária seria a pessoa jurídica destinatária dos referidos bens.

No mérito, alega que a imunidade prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal não alcança os valores dos bens que excedam o montante efetivamente integralizado no capital social. Argumenta, ainda, que o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a imunidade ao ITBI restringe-se ao valor incorporado ao capital social, permitindo a incidência do tributo sobre o valor excedente.

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID 286566376, opinando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia limita-se à extensão da imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, diante do entendimento do Município no sentido de que não devem prevalecer os valores atribuídos pelo contribuinte. O ente municipal defende que o tributo incida sobre a diferença apurada em relação ao valor venal dos imóveis, conforme avaliação realizada pela Administração.

Conforme relatado, o Município alega, em preliminar, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que seria necessária dilação probatória para apuração do valor real dos bens. Sustenta, ainda, a ilegitimidade ativa dos impetrantes, ao entender que o sujeito passivo da obrigação tributária seria a pessoa jurídica destinatária dos bens.

Desde logo, cumpre destacar que a preliminar de inadequação da via eleita está intrinsecamente relacionada ao mérito recursal, motivo pelo qual será analisada conjuntamente, em atenção aos princípios da economia processual e da coerência argumentativa.

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa, não assiste razão ao ente público. Os impetrantes são sócios que procederam à integralização de bens imóveis e, nos termos do art. 6o, inciso I, da Lei Municipal no 2.288/2013, figuram como responsáveis solidários pelo ITBI, possuindo, portanto, legitimidade para questionar a exigência tributária.

Rejeito
, assim, a preliminar de ilegitimidade ativa e passo à análise do mérito recursal.

Na origem, Adiles Führ, Adreane Führ e Eduardo Führ impetraram mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato atribuído ao Diretor do Departamento de Tributação e Fiscalização do Município de Sorriso/MT, visando ao reconhecimento da não incidência do ITBI sobre a integralização de imóveis rurais ao capital social de sociedade limitada da qual são titulares.

Segundo a petição inicial, os impetrantes transferiram a propriedade de
doze imóveis rurais
, localizados na zona rural do Município de Sorriso, para integralização do capital social da empresa Führ Agrícola Ltda., cuja atividade principal consiste no cultivo de grãos (soja, milho, feijão e algodão), conforme descrito no objeto social e nos respectivos códigos CNAE.

A inicial relaciona as doze propriedades, que totalizam 3.573,4745 hectares. Contudo, além de não indicar o valor do capital social a ser integralizado, não foi apresentada a individualização dos valores atribuídos a cada imóvel, seja com base em valor venal, histórico, declarações de imposto de renda ou por meio de qualquer outro documento que comprove, de forma técnica, que os valores decorreram de avaliações independentes.

Para viabilizar a averbação da integralização de capital no Cartório de Registro de Imóveis, os impetrantes solicitaram à Secretaria Municipal de Tributos a expedição de certidão negativa de incidência do ITBI, com fundamento na imunidade prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, que afasta a incidência do imposto sobre a transmissão de bens imóveis destinada à integralização de capital social, tendo em vista que a atividade preponderante da sociedade não está vinculada à compra e venda, locação ou arrendamento de imóveis.

Todavia, com fundamento no apontamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo n. 37.181-5/2018), no Parecer Jurídico n. 41/2023 da Procuradoria Geral do Município e no art. 3o, inciso I, da Lei Municipal n. 2.288/2013, a Administração procedeu à avaliação técnica dos imóveis, atribuindo-lhes valores venais significativamente superiores aos declarados pelos impetrantes. Por conseguinte, exigiu o recolhimento do ITBI sobre a diferença entre os valores venais apurados e os valores informados.

O juízo de primeiro grau concluiu que, na ausência de procedimento administrativo prévio que garantisse o contraditório e a ampla defesa para fixação do valor venal dos bens integralizados, os lançamentos tributários efetuados estão eivados de ilegalidade.

De fato, conforme dispõe o art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal:

“O imposto [...] não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.”

De modo semelhante, o art. 36, inciso I, do Código Tributário Nacional estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens imóveis destinada à integralização do capital social, desde que em pagamento de capital subscrito na pessoa jurídica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 796 da repercussão geral (RE 796.376), definiu que a imunidade abrange apenas o valor dos bens efetivamente destinados à integralização do capital, não alcançando valores excedentes. A tese firmada foi a seguinte:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

No caso em análise, embora os impetrantes afirmem ter utilizado doze imóveis para integralizar o capital da empresa Führ Agrícola Ltda., não apresentaram documentação que comprove a correspondência entre os valores declarados ao fisco e o capital efetivamente integralizado, tampouco individualizaram os valores de cada imóvel com base em avaliação técnica, contábil ou registral.

Destaca-se que a petição inicial não especifica os valores individuais de cada imóvel rural, tampouco o valor global a ser integralizado.

Por outro lado, da análise das guias, dos termos de avaliação do ITBI e dos Documentos de Arrecadação Municipal (DAMs) acostados aos autos, verifica-se que a Administração Tributária procedeu à avaliação técnica e concluiu que os valores venais dos imóveis superam os montantes destinados à integralização do capital, conforme declarado pelos impetrantes ao fisco municipal.

Essa avaliação, embora possa ser contestada, não foi refutada por documentação idônea, como laudos técnicos, registros contábeis ou certidões de matrícula com averbação de valores. Há apenas a declaração unilateral dos impetrantes quanto à inexistência de valor excedente, o que é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sobretudo no âmbito do mandado de segurança, que exige a demonstração, de plano, de direito líquido e certo.

Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, é ônus exclusivo do impetrante comprovar, por meio de prova documental pré-constituída, o direito líquido e certo alegado. A ausência desses elementos compromete a própria viabilidade da ação mandamental.

Diante disso, não há como manter a sentença concessiva da segurança, impondo-se a sua reforma para denegar a ordem impetrada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso, para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada, ante a ausência de comprovação do direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025